Tribunal: TCU
Processo: 022.139/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Monitoramento das determinações exaradas em acórdão proferido em auditoria realizada para avaliar o desempenho e a regularidade dos serviços prestados de transporte escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações proferidas por meio do Acórdão 807/2019-TCU-Plenário , ao julgar auditoria realizada no âmbito de fiscalização de orientação centralizada (FOC), cujo objeto foi a verificação da conformidade dos serviços de transporte escolar nos municípios de Marechal Deodoro/AL e Penedo/AL, custeados complementarmente com recursos do FNDE, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e do Programa Caminho da Escola, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumpridos os subitens 9.1.2 e 9.1.3 e parcialmente cumprido o subitem 9.1.4, todos do Acórdão 807/2019-TCU-Plenário , pelo município de Marechal Deodoro/AL; 9.2. considerar não cumpridos os subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.4 do Acórdão 807/2019-TCU-Plenário , pelo município de Penedo/AL; 9.3. aplicar ao Sr. Ronaldo Pereira Lopes, CPF XXX.590.764-XX, multa individual prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. comunicar ao Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL), ao Ministério Público do Estado de Alagoas (Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro/AL) e ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE/AL), nos termos no art. 2o, inciso II, da Resolução - TCU 315/2020, de 22/4/2020, que, em Auditoria em Fiscalização de Orientação Centralizada realizada pelo TCU (TC Processo 037.271/2018-0 ), no município de Marechal Deodoro/AL e em processo de monitoramento das determinações dela advindas (TC Processo 022.139/2019-2 ), não restou comprovada a emissão das autorizações para circulação coletiva dos veículos escolares relativa à frota daquele município, estabelecida no art. 136, caput , da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e no art. 5o, § 4o do Instrução Normativa Detran 1, de 26/9/2017, o que pode resultar no aumento do risco dos serviços de transporte escolar naquela municipalidade; 9.6. dispensar a continuidade do monitoramento das determinações 9.1.4, 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.4 do Acórdão 807/2019-TCU-Plenário ; 9.7. dar ciência desta deliberação aos municípios de Marechal Deodoro/AL e de Penedo/AL, ao Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL), ao Ministério Público do Estado de Alagoas (Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro/AL) e ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE/AL); bem assim ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); e 9.8. apensar estes autos ao processo de auditoria TC Processo 037.271/2018-0 , nos termos dos arts. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, 37 da Resolução-TCU 259/2014 e 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009.